Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747582-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden LTDA, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 60.680,99, com aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A agravante alega, em síntese, que o crédito exequendo possui natureza concursal, por decorrer de sentença prolatada em 9/12/2015, anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 7/11/2017. Argumenta que o processo deve ser submetido ao juízo universal da recuperação, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do colendo STJ, Tema 1051. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo. Subsidiariamente, pede que seja afastada qualquer medida de constrição patrimonial em conformidade com os arts. 47 e 49, da Lei no 11.101/2005, bem como a inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. É o relato do necessário. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afigura-se presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, evidenciado pela possibilidade de constrição patrimonial indevida, em juízo diverso do competente, circunstância que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa em recuperação, em afronta ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005). Além disso, há plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, respaldada por jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reconhecem como concursais os créditos oriundos de sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora